Tribunal: TJSP
Processo: 2091786-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Agravada que obteve registro de marca nominativa semelhante à denominação social da agravante – Decisão que denegou tutela antecipada para o fim de garantir à agravante a manutenção de sua denominação até o deslinde do feito principal – Inconformismo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Aspectos fáticos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Agravada que obteve registro de marca nominativa semelhante à denominação social da agravante – Decisão que denegou tutela antecipada para o fim de garantir à agravante a manutenção de sua denominação até o deslinde do feito principal – Inconformismo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Aspectos fáticos e jurídicos analisados sob os princípios da anterioridade e especificidade – Coexistência pacífica até a retirada de um sócio que, nessa data, promoveu o registro para uso exclusivo da expressão disputada – Bem incorpóreo de posse da sociedade agravante em perigo de ser desagregado, por ato da agravada, de seu estabelecimento – Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela antecipada pleiteada – Decisão reformada.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado, que declara.